Tribunal: TCU
Processo: 027.943/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 838/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das determinações proferidas por meio dos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2.037/2017 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar o atendimento às determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário e, também, pelo Acórdão 1758/2016-TCU-Plenário no bojo da auditoria sobre as obras de construção do estaleiro e da base naval da Marinha do Brasil (EBN) no Município de Itaguaí - RJ; Considerando que aludidas determinações foram proferidas pelo aludido Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário nos seguintes termos: " (...) 9.1. determinar à SecexDefesa que, em relação às obras de construção do estaleiro e da base naval da Marinha do Brasil (EBN) em Itaguaí - RJ, promova o acompanhamento dos cronogramas ora apresentados pela Marinha do Brasil, avaliando, também, os possíveis obstáculos gerados pela atual crise fiscal e pela Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, sobre a regular continuidade de todo o empreendimento, entre outras informações estratégicas relevantes; 9.2. recomendar, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, isolada e conjuntamente, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa e o Comando da Marinha do Brasil adotem as medidas cabíveis para reduzir ou eliminar os possíveis obstáculos gerados pela atual crise fiscal e pela Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, sobre a continuidade de todo o empreendimento e sobre os custos dos encargos financeiros correspondentes aos compromissos contratuais já assumidos e a serem assumidos, devendo atentar, ainda, para a necessidade de manutenção da salvaguarda do sigilo em relação ao presente Acórdão, diante da evidenciação dos cronogramas do empreendimento, entre outras informações estratégicas relevantes; 9.3. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, o Ministério da Defesa e o Comando da Marinha do Brasil apresentem, ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para assegurar a efetividade da medida apontada no item 9.2 deste Acórdão;" Considerando que, por meio do Ofício no 30-84/CCIMAR-MB (Peça 281), o Centro de Controle Interno da Marinha encaminhou ao TCU a cópia do " Estudo da Viabilidade Orçamentária do Programa de Desenvolvimento de Submarinos com Propulsão Nuclear (Prosub) " em atendimento à determinação proferida pelo item 9.3 do referido Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, em linhas gerais, a partir do aludido estudo, teriam sido estabelecidas as medidas destinadas à readequação do Prosub à nova realidade orçamentária do governo federal sob as seguintes premissas: (i) renegociação dos valores a serem pagos às empresas prestadoras de serviços; (ii) adiamento da execução do cronograma físico-financeiro; e (iii) reavaliação das metas inicialmente fixadas; Considerando que, ao analiar o referido estudo, a Secex-Defesa constatou, todavia, a existência de diversos riscos financeiros tendentes a comprometer a conclusão do Prosub, a exemplo da ausência de informações sobre o efetivo custo do submarino de propulsão nuclear (SN-BR) e da redução do orçamento destinado ao Prosub em relação ao parâmetro estimado na fase inicial do empreendimento; Considerando que, após a análise final do feito, com a anuência do dirigente da Secex-Defesa, o auditor federal sugeriu estarem cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário , tendo o diretor da aludida unidade técnica, por sua vez, se manifestado no sentido de considerar "em cumprimento" a determinação proferida pelo item 9.1 desse acórdão, sem prejuízo de considerar cumpridos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário ; Considerando, todavia, que subsistiriam os riscos à continuidade e à efetividade dos resultados a serem alcançados pelo Prosub sob as seguintes premissas: (i) ausência de orçamento estimado para o sistema de propulsão nuclear do SN-BR e a planta nuclear, além do Complexo de Manutenção Especializada (CME); (ii) dúvida sobre a suficiência dos recursos orçamentários a serem destinados ao empreendimento em função, sobretudo, da ausência de financiamento externo para o sistema de propulsão nuclear do SN-BR; (iii) acréscimo no custo total do empreendimento como resultado da mudança do cronograma de execução e da renegociação dos valores pactuados com as empresas contratadas; e (iv) ausência de cronograma individualizado para a construção do Estaleiro e da Base Naval; Considerando, por esse prisma, que o plano de ação apresentado pelo Comando da Marinha em resposta ao monitoramento sobre o Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário não teria atendido integralmente aos itens 9.2 e 9.3 do referido acõrdão, pois as medidas estabelecidas não seriam suficientes para reduzir ou eliminar todos os possíveis riscos à continuidade do empreendimento; Considerando que, diante disso, o Comando da Marinha deve apresentar anualmente ao TCU, no bojo do seu processo de contas anual ou no bojo de documento específico sigiloso a ser encaminhado até 31 de julho de cada exercício financeiro, as informações destinadas a demonstrar a efetiva superação dos riscos identificados pela Secex-Defesa com vistas ao integral cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de considerar "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 9.1 do aludido acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar apenas parcialmente cumprida a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário , considerando "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 9.1 do aludido acórdão, sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 027.943/2010-0 (AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 031.641/2015-6 e TC Processo 006.143/2016-4 . 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão: Comando da Marinha do Brasil junto ao Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: 1.7.1. José Augusto Correia Neto, entre outros, representando o Centro de Controle Interno da Marinha; 1.7.2. Erivelton Araújo Graciliano, entre outros, representando o Ministério da Defesa; 1.7.3. Marçal Justen Filho (7468/OAB-PR), entre outros, representando o Dcns - Direction Dês Construtions Navales Et Services; e 1.7.4. Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), entre outros, representando a Construtora Norberto Odebrecht S.A. 1.8. Determinar que o Comando da Marinha do Brasil apresente anualmente ao TCU, no âmbito do seu processo de contas anual ou de documento específico sigiloso a ser enviado até 31 de julho de cada exercício financeiro, as informações destinadas a demonstrar a efetiva superação dos riscos com vistas ao integral cumprimento da determinação proferida por meio do item 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário sob as seguintes premissas: (i) ausência de orçamento estimado para o sistema de propulsão nuclear do SN-BR e a planta nuclear, além do Complexo de Manutenção Especializada (CME); (ii) dúvida sobre a suficiência dos recursos orçamentários a serem destinados ao empreendimento em função, sobretudo, da ausência de financiamento externo para o sistema de propulsão nuclear do SN-BR; (iii) acréscimo no custo total do empreendimento como resultado da mudança do cronograma de execução e da renegociação dos valores pactuados com as empresas contratadas; e (iv) ausência de cronograma individualizado para a construção do Estaleiro e da Base Naval; 1.9. Determinar que a Secex-Defesa adote as seguintes medidas: 1.9.1. garanta a salvaguarda do sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 25, §§ 1o e 2o, art. 26, parágrafo único, e art. 32, inciso IV, da Lei no 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011, classificando, para tanto, o grau de sigilo como "secreto" pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos termos do art. 23, V e VI, da mesma lei e dos arts. 6o, II, 7o, V e VI, e 8o da Resolução TCU 254, de 2013, permitindo o acesso à informação, assim, somente para os seguintes destinatários: ministros e ministros-substitutos do TCU; membros do MPTCU; chefe de gabinete do Relator; servidores da Secex-Defesa devidamente designados pelo titular dessa unidade técnica; Construtora Norberto Odebrecht S.A.; e Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil (CCIMAR); 1.9.2. mantenha a atual chancela de sigilo sobre o presente processo pelo grau de secreto em sintonia com o item 1.9.1 deste Acórdão; 1.9.3. envie a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha do Brasil e ao Centro de Controle Interno da Marinha, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.9.4. promova o arquivamento do feito, sem prejuízo de determinar que a unidade técnica promova o efetivo acompanhamento, com o adicional monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário e da determinação prolatada pelo item 9.1 do aludido acórdão, no âmbito das medidas suscitadas pelo item 1.8 deste Acórdão.